Tribunal: TJES
Processo: 0012794-90.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012794-90.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: CRISLANE PEREIRA DE JESUS MACHADO e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LAUDO PERICIAL. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I – A responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público pelos danos causados aos cidadãos é objetiva, pelo que reza o artigo 37, § 6°, da Constituição da República, prescindível, portanto, a aferição de culpa, bastando para sua responsabilização a existência de dano decorrente de sua conduta.

II – Na hipótese, é são inegáveis os fortes reflexos e violação aos direitos de personalidade da autora, que suportou todo sofrimento físico e psicológico com a perda de um filho em gestação já adiantada, suportou danos físicos definitivos como, por exemplo, a histerectomia por pura desídia do Estado quando do atendimento médico no HIMBA.

III – Não há como afastar a existência de sofrimento ou ao menos desconforto o fato da autora ter em seu corpo marca de lesão que fatalmente remete à lembrança de situação negativa ou até mesmo traumática vivida, me parecendo o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) capaz de indenizá-la adequadamente.

IV – Recurso conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0012794-90.2016.8.08.0035

APELANTE/APELADA: CRISLANE PEREIRA DE JESUS MACHADO

APELADO/APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE - AEBES

JUIZ DE DIREITO: DR. ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Eminentes Desembargadores, na origem, Crislane Pereira de Jesus Machado ajuizou ação indenizatória em face do Estado do Espírito Santo e da Associação Evangélica Beneficente Espirito Santense AEBES.

Narrou que em 06.08.2014, quando tinha 27 (vinte e sete) anos de idade e grávida de 32 semanas, procurou pela quinta vez o Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (HIMBA) narrando fortes dores abdominais e constipação intestinal por muitos dias, sendo encaminhada para o Hospital Dr. Jayme Santos Neves (administrado pela AEBES) já vomitando fezes, com pressão baixa e desidratada.

Relatou que nas primeiras idas realizou lavagem intestinal sem sucesso, foi medicada para dor, apontado contrações antecipadas contudo, liberada para voltar para casa.

No novo nosocômico foram realizados exames de tomografia, de toque, dentre outros, colocada uma sonda que drenou muitos litros de fezes e seu quadro de saúde evoluiu para uma infecção e, quanto ao cenário de obstetrícia, entrou em trabalho de parto prematuro e teve um filho natimorto, além de uma infecção generalizada que culminou com uma longa internação, várias cirurgias, amputação de um membro inferior e retirada do seu útero e ovário.

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em desfavor de AEBES e parcialmente procedentes os pedidos em face do Estado do Espírito Santo, condenado o Estado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e danos estéticos no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O Estado apresentou apelação aduzindo, em suma, que inexiste responsabilidade civil do Estado por ausência de comprovação de erro médico ou omissão estatal, apontando ser comum em grávidas a constipação intestinal.

Prosseguiu descrevendo sobre a ausência de comprovação de nexo entre o procedimento o evento danoso experimentado pela autora, do dano estético e sua extensão e, ainda, do dano moral a ser reparado.

Subsidiariamente persegue a minoração das indenizações fixadas.

Ao final, requereu a reforma da sentença.

Crislane Pereira de Jesus Machado apresentou contrarrazões visando o não provimento do recurso.

AEBES contra-arrazoou também pela manutenção da sentença.

Quanto ao apelo interposto pela autora Crislane ela almeja a majoração do dano moral pois além da perda de um filho em estágio avançado de gravidez, dada a retirada do seu útero, está impossibilitada eternamente de gerar outra vida. Persegue, também, a majoração do dano estético dada as sequelas que advieram da amputação de parte do seu pé. Nesse sentir, pugnou pela reforma parcial da sentença.

Estado e AEBES também apresentaram contrarrazões refutando as argumentações recursais.

Eminentes Desembargadores, examinarei os recurso em conjunto visto que os temas são coincidentes e diametralmente defendem argumentações opostas.

É sabido que o Estado possui responsabilidade civil objetiva, sendo responsável pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, independentemente de culpa, conforme positivado no artigo 37, §6º da Constituição Federal, vejamos:

Art. 37. §6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A regra transcrita representa o acolhimento da Teoria do Risco Administrativo, eis que
"condicionou a responsabilidade objetiva do poder público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a ati
vi
dade do agente público e o dano."
(FILHO, Sergio Cavalieri. Programa de Responsabilidade Civil. 8a Edição. São Paulo. Editora Atlas. 2008. p. 237).

Todavia, faz-se imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano para que se possa responsabilizar o Estado.

Por outro lado, para Celso Antônio Bandeira de Mello o que afasta a responsabilidade do Estado é somente o nexo causal, ou seja, se a conduta da Fazenda não for suficiente para causa o dano, o que inclui a força maior e a culpa exclusiva da vítima. (Curso de Direito Administrativo, Editora Malheiros, 21ª

edição, página 977/979).

Noutras palavras, tratando-se de suposto ato ilícito praticado em estabelecimento Hospitalar Público, por estar-se diante de responsabilidade objetiva, não há que se falar na comprovação da culpa, remanescendo, por outro lado, o ônus de a parte autora demonstrar a conduta administrativa apontada como lesiva e o nexo de causalidade desta com os danos alegados, observada a inexistência de causa excludente da responsabilidade.

Nesse sentido, não há como descurar da conclusão lançada na sentença de ter sido os problemas da demandante, supranarrados, decorrentes da não solução de sua doença na fase inicial do tratamento feito pelo HIMBA, indicando o nexo causal exigido, haja vista que o desenvolvimento do quadro clínico grave poderia ser evitado se o atendimento no HIMBA fosse apropriado.

O magistrado sentenciante bem observou que esta conclusão, inclusive, foi aperfeiçoada pelo médico perito judicial ao concluir:

“Diante do histórico da caminhada da gestante na sua ida e vinda aos atendimentos iniciais, em Posto de Saúde, e nos atendimentos no HIMABA, e após ler todos os prontuários com seus devidos detalhes e prescrições, nos momentos em que a gestante procurava, o Perito concluiu que a requerente teve uma enfermidade que não foi bern avaliada e resolvida a contento, a constipação intestinal, vindo essa a prosseguir sua evolução para piora, desenvolvendo consequências graves a saúde da gestante, e com consequência danosa quanto a sua gestação final, que foi a perda de seu fllho.

[...]

A paciente (autora) teve atendimento precário desde a procura da Unidade de Saúde próxima a sua residência. Nos atendimentos ambulatoriais (atendimento sintomático na admissão hospitalar) no HIMABA, a partir do dia 04 a 06 de agosto de 2014, a paciente não foi totalmente investigada de sua patologia e nem tampouco teve sucesso seus tratamentos e medicamentos sintomatológicos. Paciente não ficou internada. Portanto sua patologia, que muito se confunde com dores em início de trabalho de parto, e queixa de constipação intestinal, que se resolve com alguns procedimentos e medicamentos se tornou patologia grave por não conhecer a tempo esta patologia e suas consequências. No início não teve entidade que assumiu integralmente a paciente.

[...]

Todas as consequências sofridas pela requerente foram advindas de sua enfermidade mal esclarecida e de não ter sido resolvida a tempo, gerando uma cadela de problemas que se multiplicavam em somatória um dos outros.”

Apesar de a constipação intestinal ser comum gestantes, ter essa condição não acarreta automaticamente às grávidas os danos que foram suportados pela autora, sendo possível notar que a postura médica para diagnóstico e tratamento do quadro clínico foram determinantes para todo mal que suportou a Sra. Crislane.

O argumento recursal do Estado apontando ser habitual a constipação intestinal em grávidas e por isso o caso em tela deve ser julgado improcedente é impiedoso. Se é um mal tão comum e a universalidade de gestantes com esse quadro não tem o mesmo desfecho lesivo que a autora suportou, há de se, ao menos, supor que o tratamento dispensado para diagnóstico e protocolo de tratamento tempestivo não foram dispensados adequadamente a gestante.

Com relação aos danos morais, leciona autorizada doutrina que: “
Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem
que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação
.” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil. 9ª Edição. São Paulo. Saraiva. p. 254).

Na hipótese, é são inegáveis os fortes reflexos e violação aos direitos de personalidade da autora, que suportou todo sofrimento físico e psicológico com a perda de um filho em gestação já adiantada, suportou danos físicos definitivos e, ainda, suportou longa recuperação por pura desídia do Estado, além do abalo psicológico que esta conjuntura é capaz de acarretar.

É cediço que a determinação do montante indenizatório destinado à reparação do dano moral deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor que lhe foi causada. Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido (desempregada à época da perícia e afirmando está incapacitada para atividade laboral) - e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

Seu quadro de saúde teve constantes pioras, com transferência para UTI em estado de coma e, durante quase três meses internada, teve insuficiência renal; submeteu-se a transfusão de sangue; traqueostomia; colocação de sonda nasogástrica; lavagem intestinal; teve úlcera na sacral (escaras nas costas); amputação do antepé direito devido a necrose; mais de quatro laparotomias exploratória (abertura cirúrgica para visualizar a cavidade abdominal); histerectomia (retirada de útero e ovários); omentectomia (retirada de tecido gorduroso que recobre órgãos abdominais) e ileostomia (desvio do intestino para uso de bolsa coletora de fezes que perdurou por três anos).

Todo este contexto fático me levam a concluir pela adequação do
quantum
arbitrado em sentença.

A este respeito, transcrevo trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, no Recurso Especial nº 959.780/ES,
verbo ad verbum
:

“
Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos). Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam.

Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as circunstâncias particulares do caso (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso.”

Neste trilhar, pautando-me nos ditames da norma civilista pátria, especificamente em seu artigo 944, o qual prevê que:
“
A indenização mede-se pela extensão do dano.
Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir,
equitativamente
, a indenização”,
entendo que a indenização a título de danos
morais
em cem mil reais
, revela-se equitativa e razoável no caso concreto, bem como encontra-se em proporcionalidade com a gravidade do dano sofrido (psíquico) e a repercussão da ofensa do recorrido.

No que toca o dano estético, na lição de Maria Helena Diniz (em Curso de direito civil brasileiro: Responsabilidade Civil, 2008)
“o dano estético é toda alteração morfológica do indivíduo, que além do aleijão, abrange as deformidades ou deformações, marca e defeitos, ainda que mínimos, e que impliquem sob qualquer aspecto um afeamento da vítima, consistindo numa simples lesão desgostante ou num permanente motivo de exposição ao ridículo ou de complexo de inferioridade, exercendo ou não influência sobre sua capacidade laborativa”.

Nesse contexto, as cicatrizes presentes em toda extensão do abdomem da autora, no local da traqueostomia, nas atingas escaras e pela amputação de parte do membro inferior (item 5, laudo pericial à fl. 3166), são capazes de acarretar um desgosto e constrangimento na vítima capazes, inclusive, de afetar seu convívio social, pois produziu uma modificação desagradável e definitiva em diversos locais visíveis do seu corpo.

Esta Corte posicionou-se de maneira assemelhada, confira-se:

“
O dano estético não está limitado a situações drásticas, também sendo verificado nos casos em que há lesões, ainda que diminutas, causadoras de deformidades no corpo humano levando a vítima ao sentimento de desgosto/desconforto, como no caso de cicatrizes decorrentes de ferimento de arma de fogo e de cirurgia.

(TJES, Classe: Apelação, 021140034386, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/04/2019, Data da Publicação no Diário: 09/04/2019)

“
O dano estético decorre especificamente de lesão à integridade física da vítima, ocasionando-lhe modificação permanente ou, ao menos, duradoura na sua aparência externa, sendo prescindível o fato de estarem expostas a terceiros para que sejam indenizáveis. Na hipótese, de acordo com as conclusões expostas pelo perito judicial, não há dúvida da ocorrência de dano estético, visto que as lesões causadas à autora pelo acidente de trânsito provocaram deformidade permanente em sua integridade física após o procedimento cirúrgico a que teve que se submeter, consistente numa cicatriz de 1cm (um centímetro) e um calo ósseo ambos em sua perna direita, sequelas estas que serão carregadas consigo por toda a vida”
. (TJES, Classe: Apelação, 21130001767, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/07/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017)

“
6.O laudo pericial revela que o infortúnio causou à autora, nas palavras do Sr. Perito, uma área hiperemiada (avermelhada), caracterizando alteração estética discreta.
7.Tal modificação, ainda que branda e localizada em segmento do corpo que habitualmente está coberto (porção baixa do abdômen), é apta a ensejar a reparação por dano estético, considerando, sobretudo, que possui caráter definitivo”.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130339732, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021)

Não há como afastar a existência de sofrimento ou ao menos desconforto o fato da autora ter em seu corpo marca de lesão que fatalmente remete à lembrança de situação negativa ou até mesmo traumática vivida, me parecendo o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) capaz de indenizá-la adequadamente, notadamente diante das fotos colacionadas serem apenas da época de internação.

Assim, examinando com acuidade todo o caderno processual – documentos, perícia, argumentos jurídicos, etc – os quais constituíram mais de dezesseis volumes quando físicos, não vislumbrei motivos para descurar da conclusão da sentença, seja de responsabilidade do Estado, bem como das quantificações arbitradas.

Pelo exposto, e adstrito aos temas recursais devolvidos, conheço e nego provimento a ambos apelos, para manter a sentença.

Majoro os honorários advocatícios em mais 2% sobre o valor da condenação.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
de ambos os recursos e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.